Tribunal: TJSP
Processo: 1005425-72.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário - R. sentença de parcial procedência – Insurgência do embargado – Cabimento – Alegação de que a taxa de juros aplicada no contrato é abusiva - Ausência de demonstração de que os juros eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – Bem de família – Desnecessidade de o bem ser o único imóvel do devedor, bastando ser o de sua

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário - R. sentença de parcial procedência – Insurgência do embargado – Cabimento – Alegação de que a taxa de juros aplicada no contrato é abusiva - Ausência de demonstração de que os juros eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – Bem de família – Desnecessidade de o bem ser o único imóvel do devedor, bastando ser o de sua residência – Hipótese em que a embargante que não comprovou que reside nos imóveis constritos, e, portanto, não se desincumbiu de seu ônus – Não reconhecimento da impenhorabilidade – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1005425-72.2017.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é
apelante BANCO BRADESCO S/A, são apelados CANIL REINO DOS
SHIHTZU LTDA - ME e KATHIA REGINA BRAVO GUERRERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1005425-72.2017.8.26.0526 - Salto - Voto no 26.705
Voto no 26.705
Apelação Cível no 1005425-72.2017.8.26.0526
Comarca: Salto - 1a Vara
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelados: Canil Reino dos Shihtzu Ltda - Me e Kathia Regina Bravo
Guerrero
Juiz(a) de 1a Inst.: Claudio Campos da Silva
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário
- R. sentença de parcial procedência – Insurgência do
embargado – Cabimento – Alegação de que a taxa de juros
aplicada no contrato é abusiva - Ausência de demonstração
de que os juros eram flagrantemente superiores aos
praticados pela média do mercado – Bem de família –
Desnecessidade de o bem ser o único imóvel do devedor,
bastando ser o de sua residência – Hipótese em que a
embargante que não comprovou que reside nos imóveis
constritos, e, portanto, não se desincumbiu de seu ônus –
Não reconhecimento da impenhorabilidade – RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interpostos em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “embargos à execução” opostos
por CANIL REINO DOS SHIHTZU LTDA ME e KATHIA REGINA BRAVO
GUERRERO contra BANCO BRADESCO S/A, julgou parcialmente
procedente o pedido. Em razão da sucumbência, cada parte foi condenada
a arcar com as custas e despesas processuais a que deu causa. Quanto
aos honorários advocatícios, as embargantes foram condenadas a arcar
com o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade, enquanto o embargado foi condenado a arcar com a quantia de
10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 313/317).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1005425-72.2017.8.26.0526 - Salto - Voto no 26.705
Recorre o embargado. Defende, em suma, a legalidade
dos juros cobrados e a possibilidade de penhora do imóvel da embargante,
por não se tratar de bem de família. Ressalta a ausência de provas de que a
embargante reside exclusivamente no referido imóvel e de que este é sua
única propriedade. Argumenta que a parte embargante deve arcar com os
ônus sucumbenciais, seja pela improcedência total da demanda, seja pela
sucumbência mínima do embargado. Pugnou pelo provimento do recurso, a
fim de que a ação seja julgada improcedente.
Recurso recebido e não contrariado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de embargos à execução opostos por CANIL
REINO DOS SHIHTZU LTDA
ME e KATHIA REGINA BRAVO
GUERRERO contra BANCO BRADESCO S/A.
O título executivo em questão trata-se de Cédula de
Crédito Bancário firmada com o embargado, no valor histórico de
R$ 108.000,00.
O d. juízo a quo julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução, nos seguintes termos (fls. 313/317):
"(...)
III Bem de família
O bem de família legal é o imóvel residencial
próprio do casal ou da entidade familiar.
Considera-se
residência
um
único
imóvel
utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia
permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1005425-72.2017.8.26.0526 - Salto - Voto no 26.705
Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser
possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a
impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo
se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro
de Imóveis e na forma do Código Civil (bem de família
convencional).
(...)
No caso, verifica-se que a embargante Kathia
tem 2 imóveis (fls. 113/114 e 115/117), sendo que o de
matrícula 24.124 foi avaliado em R$500.000,00 e o de
matrícula 10.392 em R$400.000,00.
Dessa forma, o bem impenhorável é o de
menor valor, qual seja, o de matrícula 10.392,
devendo a penhora continuar tão somente recaindo
sobre o outro imóvel.
(...)
V - Juros
A capitalização mensal de juros e sua incidência
de forma composta é admitida, desde que expressamente
pactuada. Nesse sentindo, o STJ, por meio da Súmula
539: (...)
No presente caso, o contrato a prevê (fls. 77).
Tal assertiva é de fácil constatação. No instrumento
contratual, foram apontadas 2 taxas de juros: mensal de
3,2899000% e anual de 47,4668093%. Ora, se não
houvesse a incidência capitalizada mensal dos juros, a
taxa anual seria obtida pela simples multiplicação da taxa
mensal.
Realizando-se a multiplicação da taxa mensal,
verifica-se que a taxa anual praticada pela instituição
financeira resultou num valor maior, nada mais do que
capitalização de juros, o que pode ser cobrado, conforme
dispõe a Súmula 541 do STJ (...)
No caso, a requerida tornou incontroversa a
taxa de média de mercado apontada pela requerente
(2,31% a.m.) ao não impugná-la de forma específica.
(...)
Ante
o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido proposto por Canil Reino dos
Shihtzu Ltda Me e outro contra Banco Bradesco S.A,
com fundamento no artigo 487, I do CPC, a fim de:
1) reconhecer o excesso de execução,
limitando os juros remuneratórios a 2,31% a.m.,
revisando-se as parcelas, o que deverá ser feito em
fase de liquidação de sentença e
2) desconstituir a penhora sobre o imóvel de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1005425-72.2017.8.26.0526 - Salto - Voto no 26.705
matrícula 10.392 do Registro de Imóveis de Salto/Sp"
(g.n).
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, a r.
sentença merece reforma.
Quanto à taxa de juros cobrada pela instituição
financeira, não há ilegalidade alguma a ser declarada.
Segundo consta do instrumento contratual firmado entre
as partes, a taxa de juros nominal praticada pelo embargado é de 3,28% ao
mês e 47,46% ao ano (fl. 77).
Ocorre que não há nos autos elemento algum capaz de
indicar que a instituição financeira praticou taxas de juros substancialmente
superiores à média de mercado para operações da mesma espécie.
O documento de fls. 45, não impugnado pelo
embargado, comprova que a taxa de juros praticada pela instituição
financeira no período era de 2,31% a.m. Tal percentual é inferior àquele
aplicado no contrato firmado entre as partes em pouco menos de 1%, o que
não é suficiente para caracterizar a abusividade da aludida taxa.
A propósito:
"Os juros remuneratórios são devidos à taxa
contratada; salvo se comprovado, 'in concreto', que são
abusivos, assim entendidos aqueles que discrepem
significativamente da média de mercado" (AgRg no REsp
1032626/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(Desembargador Convocado do TJ/RS), TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 02/09/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1005425-72.2017.8.26.0526 - Salto - Voto no 26.705
"A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração
cabal de sua abusividade em relação à taxa média do
mercado" (EDcl no REsp 1005046/RS, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10/03/2009, DJe
23/03/2009).
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira
exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a
conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em
um referencial a ser considerado, e não em um limite que
deva ser necessariamente observado pelas instituições
financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag. 1322378/RN, rel. Min.
RAUL ARAÚJO, 4a T., DJE 1.8.2011, grifo nosso).
Não há, portanto, ilegalidade quanto à taxa de juros
pactuada entre as partes.
Em relação à impenhorabilidade do imóvel de matrícula
no 10.392, a r. sentença também merece reforma.

Pois bem. Na petição inicial dos presentes embargos à
execução, a embargante limitou-se a arguir a impenhorabilidade do imóvel
de matrícula no 24.124 (fls. 08/10).
De início, insta salientar que, ao contrário da tese
defendida pelo embargado, não se faz necessária, para reconhecimento da
impenhorabilidade do bem de família, prova de que o imóvel em que reside
a família do devedor seja o único de sua propriedade, conforme
entendimento cristalizado no Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1005425-72.2017.8.26.0526 - Salto - Voto no 26.705
ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PENHORA. BEM
DE
FAMÍLIA.
RESIDÊNCIA
DO
EXECUTADO.
DESNECESSIDADE DE SE PROVAR QUE O IMÓVEL
PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO
DEVEDOR. PRECEDENTES.
1. Recurso especial interposto contra acórdão
segundo o qual: a) de acordo com a exceção prevista no
art. 3o, VI, da Lei no 8.009/90, é possível a penhora sobre
bem de família, visto tratar-se de execução de
indenização por ato ilícito; b) comprovada a existência de
propriedade sobre mais de um imóvel, tem-se por
desconfigurada a hipótese de bem familiar.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é pacífica no sentido de que: - “As exceções aos
benefícios da Lei 8.009/1990 são as previstas nos seus
arts. 3o e 4o, nestes não constando a circunstância de a
penhora ter sido efetuada para garantia de dívida
originária de ação de indenização por ato ilícito, em razão
de violação a normas de trânsito que gerou acidente de
veículos” (REsp no 64342/PR, 4a Turma, Rel. Min. César
Asfor Rocha).- “A circunstância de o débito originar-se da
prática de ilícito civil, absoluto ou relativo, não afasta a
impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90”
(REsp no 90145/PR, 3a Turma, Rel. Min. Eduardo
Ribeiro).
3.
Para
que
seja
reconhecida
a
impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/90),
não é necessária a prova de que o imóvel em que
reside a família do devedor é o único. Isso não
significa, todavia, que os outros imóveis que
porventura o devedor possua não possam ser
penhorados no processo de execução.
4. “É possível considerar impenhorável o imóvel
que não é o único de propriedade da família, mas que
serve de efetiva residência” (REsp no 650831/RS, 3a
Turma, Rela Mina Nancy Andrighi). “O imóvel onde reside
a família do devedor não é passível de arresto, ainda que
existam outros bens imóveis, cuja destinação não ficou
afirmada nas instâncias ordinárias, para permitir a
aplicação do art. 5o, par. único da Lei 8.009/9.” (REsp no
121727/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar).
5. Precedentes das egrégias 1a, 2a, 3a e 4a
Turmas desta Corte Superior.
6. Recurso especial provido" (REsp 790.608/SP,
Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1005425-72.2017.8.26.0526 - Salto - Voto no 26.705
julgado em 07/02/2006, DJ 27/03/2006, p. 225, REPDJ
11/05/2006, p. 167). (grifo nosso).
Na
hipótese,
contudo,
a
embargante
não
se
desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel em questão é destinado à
sua residência e de sua família. Senão vejamos.
A embargante limita-se a afirmar que reside no imóvel
de matrícula no 24.124 com sua família desde 2011 (fls. 09). A fim de
comprovar a caracterização de bem de família, juntou cópia da declaração
do “imposto sobre a propriedade territorial rural” relativa ao imóvel (fls.
40/44), recibo de pagamento de “taxa associativa - manutenção”, que tem
como beneficiária a ASSOC. DOS PROP. DAS CHAC. SANTA FILOMENA
(fls.
44),
e cópia integral dos autos da execução no
1000724-68.2017.8.26.0526 (fls. 46/147).
Ocorre que, a partir de tais documentos, não é possível
concluir que a embargante reside nos imóveis em questão.
Inclusive, pelo que consta na declaração do ITR
mencionada acima, o endereço de residência de CLAUDERMIR JOSE
GUERRERO, esposo da executada, não corresponde ao endereço do
imóvel que se pretende o reconhecimento da impenhorabilidade.
Assim, de rigor a reforma da r. sentença, a fim de que os
embargos à execução sejam julgados improcedentes.
Em razão da sucumbência, condeno as embargantes a
arcarem com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 15% do valor atualizado da execução, em conformidade com o
que prevê o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1005425-72.2017.8.26.0526 - Salto - Voto no 26.705
gratuidade (fls. 205/212).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos acima explicitados.
Renato Rangel Desinano
Relator